Tribunal: STF
Processo: HC 80221
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO, IMPUTADA A CONDUTOR NÃO HABILITADO LEGALMENTE
(ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO).
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, TAMBÉM QUANTO AO CRIME DE
DIREÇÃO NÃO HABILITADA (ART. 309 DO C.T.B.). PRINCÍPIOS DA
CONSUNÇÃO E DA ABSORÇÃO.
"HABEAS CORPUS" PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:
DEFERIMENTO.
1.      No caso presente, o fato delituoso
corresponderia a uma lesão corporal culposa, em acidente de
trânsito, atribuída a condutor inabilitado legalmente, crime
de dano previsto no art. 303, parágrafo único, do C.T.B., e
não de simples perigo, como considerado no art. 309.
2.      E o ofendido não ofereceu a indispensável
representação para a ação penal, no prazo legal de seis
meses (artigos 88 e 92 da Lei 9.099/95, 103 e 107, IV, do
Código Penal).
3.      Em face dos princípios da consunção e da
absorção, o crime de dano efetivo (lesão corporal culposa
imputada a condutor legalmente inabilitado), não poderia ser
convertido em crime de perigo (direção inabilitada), para se
viabilizar a ação penal incondicionada, como concluiu o
acórdão impugnado.
4.      "Habeas Corpus" deferido, para se trancar a ação
penal, adotando-se, para isso, também, os fundamentos
deduzidos nos precedentes.